Tribunal: TJMT
Processo: 0031038-46.2008.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031038-46.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOLMIR DACROCE - CPF: 402.483.300-63 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), LUZIA DE QUEIROZ - CPF: 317.999.811-34 (EMBARGANTE), IZAAC GERALDO ORMOND - CPF: 103.025.061-87 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), LELIO TEIXEIRA COELHO - CPF: 028.918.167-49 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ TAVEIRA - CPF: 193.569.276-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA CARMO TAVEIRA - CPF: 696.500.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O provimento da apelação interposta acarretou a procedência parcial do pedido, caracterizando a sucumbência recíproca nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Restando omisso o acórdão quanto aos ônus da sucumbência, acolhem-se os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Volmir Dacroce e Luzia de Queiroz
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade foi provido,
para o fim de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na
ação de rescisão contratual c/c anulatória de escrituras, reintegração de posse e ressarcimento de dano material, moral e lucros cessantes, promovida por
Izaac Geraldo Ormond
, para declarar a rescisão parcial do contrato de permuta firmado com Antônio Luiz Taveira, apenas em relação aos bens imóveis retomados pelo autor, restando negado o pedido de rescisão contratual em relação aos imóveis que foram alienados para terceiro de boa-fé, identificados no Id. 50680584, para condenar Antônio Luiz Taveira ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Os embargantes apontam existência de vício de omissão, consistente na falta de fixação de honorários advocatícios, tendo em vista o êxito no recurso de apelação.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o embargado deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 56446476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, os embargantes pretendem sanar suposta omissão no acórdão, quanto à fixação da verba honorária.

Analisando os autos, entendo que, de fato, restou omisso o acórdão, porquanto no caso concreto restou configurada a sucumbência é recíproca.

É que, com o êxito do recurso de apelação aviado pelo ora embargante houve reforma da sentença proferida na
ação de rescisão contratual c/c anulatória de escrituras, reintegração de posse e ressarcimento de dano material, moral e lucros cessantes, promovida em face de Antônio Luiz Taveira e Margarida Carmo Taveira, para declarar a rescisão parcial do contrato de permuta firmado com Antônio Luiz Taveira, apenas em relação aos bens imóveis retomados pelo autor, restando negado o pedido de rescisão contratual em relação aos imóveis que foram alienados para terceiro de boa-fé, ora embargantes, para condenar Antônio Luiz Taveira ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dessa forma, o embargado sagrou-se vitorioso na pretensão de rescisão contratual de parte dos imóveis descritos no contrato, e insucesso quanto aos imóveis alienados aos terceiros de boa-fé. Logo, o embargado sucumbiu em boa parte do pedido, não havendo que se falar em aplicação a regra da exceção contida no parágrafo único do art. 86, do CPC.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de adotar como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO SOBRE O QUAL PENDE O DISSÍDIO INTERPRETATIVO NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAIOR NÚMERO DE PEDIDOS ACOLHIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula nº 284 do STF. 3. Para comprovação da divergência jurisprudencial é necessária a indicação do dispositivo de lei federal sobre o qual se manifeste o dissídio entre tribunais, sob pena de incidência da Súmula nº 284 do STF. 4.
A distribuição da sucumbência é norteada pelo número de pedidos acolhidos e pela proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um dos pedidos.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1576556/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (destaquei)

Assim, considerando que
o autor/embargado teve êxito na rescisão do contrato em relação aos imóveis - um imóvel rural de 506.6183, localizado no município de Porto Estrela; um imóvel rural denominado Sítio São José, localizado no Assentamento do “Vão Grande”; 05 terrenos urbanos n. 1, 2, 3, 4, 5 da quadra 22, loteamento Parque Del Rey, em Várzea Grande -, não obtendo sucesso com relação aos imóveis - imóvel urbano localizado no Residencial “Por do Sol”, constante dos lotes 32 e 35, da quadra 5, em Chapada dos Guimarães
e de 05 (cinco) lotes -
6, 7, 8, 9 e 10, da quadra 22, loteamento Parque Del Rey, em Várzea Grande -, resta configurada a sucumbência recíproca, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

Sendo assim,
deve a responsabilidade pelos encargos ser repartida de forma proporcional entre as partes; no que tange aos honorários devidos, fixo-os, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a favor de cada litigante, no entanto, compete ao ora embargado o pagamento em favor do patrono dos embargantes.

Isso posto,
acolho os embargos de declaração
para, sanando a omissão apontada, reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios a favor da cada parte, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando, por sua vez, que o embargado deve efetuar o pagamento em favor do patrono dos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020